Tribunal: TJMT
Processo: 1034083-70.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034083-70.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 062.220.541-29 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160203276, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do restritivo (20/10/2022).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.394,51 (um mil e trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos),
determinando que o reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em
R$ 1.000,00 (um
mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) A aplicação dos juros sobre os danos morais a partir da sentença condenatória;

6) A obrigação de fazer e
astreinte
– Substituição por ofício;

7) A exclusão da multa fixada a título de obrigação de fazer.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 160203263, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 1.394,51 (um mil e trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se
indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(21/06/2022)
,
já possuía
outras anotações preexistentes
nos cadastros de inadimplência, conforme consulta e
histórico de negativações abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FELIPE ANTONIO DA SILVA RIBEIRO

DATA NASCIMENTO: 31/07/1998

CPF: 062.220.541-29

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002190

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 28/03/2022

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002181

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002173

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 24/01/2022

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002165

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 27/12/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002157

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 27/11/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002149

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 25/10/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002130

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 25/09/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002122

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 24/08/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002114

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 26/07/2021

* CREDOR: DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 99902-7577

DATA VENCIMENTO: 25/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10820211002106

VALOR: 520,00

DATA INCLUSAO: 25/06/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 10 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.317.582.804-4

14/06/2023 17:47:14-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------------

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623024511

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
06222054129

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 06222054129:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0259756080 26/12/2015 03/05/2016 13/05/2016 13/07/2020 487,06

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

000665500228085 04/11/2019 18/01/2020 28/01/2020 22/05/2020 154,18

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766012916228066 21/09/2020 02/10/2020 19/11/2020 08/10/2020 § 154,32

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766012916228066 23/11/2020 04/12/2020 04/09/2026 10/12/2020 § 258,37

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002990373 20/01/2021 09/02/2021 24/02/2021 25/05/2023 208,75

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766012916228066 06/03/2021 16/03/2021 29/03/2021 08/07/2021 333,68

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

062220541000029IM 02/03/2021 18/03/2021 31/03/2021 19/04/2021 3.100,00

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

062220541000029IM 20/04/2021 10/05/2021 23/05/2021 26/01/2022 1.957,77

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP709766012916228066 03/08/2021 13/08/2021 26/08/2021 30/08/2022 342,95

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

062220541000029IM 20/01/2022 07/02/2022 20/02/2022 19/05/2022 1.400,04

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

062220541000029IM 20/05/2022 08/06/2022
21/06/2022
24/02/2023 1.394,51

§ - Não disponibilizado para consulta

*************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 17:46:30

=============================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por outro lado, no tocante à multa fixada se ocorrer o descumprimento da obrigação de fazer, convém destacar que é perfeitamente possível, nos termos do art. 537, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

No caso, o Juiz
a quo
, na decisão prolatada no
id. 160203276
, determinou que o reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixada em
R$ 1.000,00 (um
mil reais).

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, escorreita a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

No que concerne ao valor da multa cominatória, entendo que o montante arbitrado
(R$ 1
.000,00 – um mil reais
)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023